Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ELEVOU A MULTA ANTERIORMENTE APLICADA. EMBARGOS OPOSTOS COM FINS REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material). Embargos de declaração opostos com fins de reexame da matéria julgada são, portanto, inadmissíveis.
3. No caso, a agravante já opôs 4 embargos de declaração sobre a mesma questão. As decisões anteriores – que rejeitaram todos os aclaratórios – deixaram claro que a matéria foi devidamente analisada e ainda que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes.
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Dessa forma, a simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
5. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma questão – mesmo que sob a alegação de prequestionamento – demonstra intuito manifestamente protelatório, que autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC e a elevação da sanção em caso de reiteração.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.